Tribunal: TJDFT
Processo: 0731152-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731152-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DEVANDIR MARQUES DE SOUZA, DEVANDIR MARQUES DE SOUZA JUNIOR REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido antecedente de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto por DEVANDIR MARQUES DE SOUZA e DEVANDIR MARQUES DE SOUZA JUNIOR, tendo por objeto sentença prolatada pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0701880-28.2021.8.07.0018, com objetivo de impedir a demolição da casa localizada na QSC 19, Chácara 28-B, Conjunto 3-D, Setor Primavera, Núcleo Rural, Taguatinga, adquirido por cessão de direitos. Aduz os peticionantes que interpuseram recurso de apelação, o qual ainda se processa no juízo de origem, por isso a necessidade da concessão de efeito suspensivo. Alegam que “foi publicado no dia 23/06/2021 o Decreto de Aprovação do Projeto Urbanístico de Regularização da Área do Setor Primavera — Decreto 42.223/2021 —, que comporta a regularização da área ora discutida, contudo, no mesmo ínterim, a liminar deferida foi revogada pelo juízo a quo em razão da modificação realizada no local.” Assevera ser iminente a entrega da escritura das casa do Setor Primavera. Afirma que o d. Juízo a quo não teria se atentado que o apelante reside no local desde 2001, e que a construção da casa não constitui ato de grilagem de terra, mas apenas de extensão da residência em que mora. Ao final pugna para que seja concedido efeito suspensivo à sentença, na forma do art. 1.012, do CPC, e seja mantida a liminar anteriormente deferida “no sentido de se suspender o ato de demolição até o final das medidas sanitárias de combate à COVID-19 ou, alternativamente, até o julgamento do recurso apresentado.” É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada. Vejamos. Analisando aos argumentos dos peticionantes, denota-se que não se verifica, de plano, probabilidade de provimento do recurso, nem tampouco relevante fundamentação que imponha o deferimento do petitório. Explico. Conquanto alegue que o lote em que a casa está erigida encontra-se em área de regularização fundiária, isso, por si só, não impede, de pronto, o legítimo exercício do poder de polícia, sendo certo que este tema já foi objeto de debate e julgamento por esta Turma, vejamos, verbis: “AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA. VALOR DE AQUISIÇÃO POR CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. RISCO DE DEMOLIÇÃO. ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. LEGALIDADE DO ATO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. IRRELEVÂNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, devendo ser revogado o benefício concedido na sentença se houver elementos nos autos que infirmem a alegação. O valor da causa, nas ações em que se persegue tutela jurisdicional para obstar a demolição de construção irregular, deve corresponder ao valor do imóvel, conforme consta em contrato particular de compra e venda, por ser esse o montante que representa o bem jurídico tutelado. À Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pela Administração Regional, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em áreas públicas, inexiste vício ou ilegalidade na eventual pretensão demolitória da Administração, devidamente embasada no Código de Edificações do Distrito Federal. O fato de a área ocupada pela autora estar localizada em área urbana de regularização não implica que todas as edificações da localidade serão regularizadas. Os honorários sucumbenciais fixados em valor irrisório podem ser alterado, de forma a garantir a proporcionalidade e razoabilidade da fixação.” (Acórdão 1327209, 07015783320208070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Não bastasse isso, denota-se que o d. Juízo sentenciante, muito embora tenha deferido a liminar pleiteada pelos peticionantes (ID 87347515 dos autos de origem), acabou por revogá-la, por haver observado que a construção teria prosseguido mesmo diante de expressa determinação judicial para que não o fizesse (ID 95615659). Vejamos: “A decisão liminar foi concedida sob o pressuposto de a edificação estar servindo de moradia, e foi condicionada à obrigação da parte autora de não alterar o estado de fato da obra. Contudo, restou comprovado nos autos que a parte autora violou a proibição judicial, o que denota a ilegalidade de sua conduta e o propósito de ampliar tal ilegalidade, aspirações para as quais não pode contar com a chancela judicial. A resistência da parte autora em cumprir até mesmo a decisão judicial de contracautela conduz à consideração da necessidade premente da atuação dos órgãos incumbidos do poder de polícia, para reprimir a expansão da ilegalidade manifesta. Logo, afasta-se a plausibilidade jurídica que dava suporte à decisão liminar, configurando-se o periculum in mora consistente no prejuízo à ordem urbanística que vem sendo ampliado pela atuação desrespeitosa do autor diante da vedação judicial ao prosseguimento das obras. Em face do exposto, revogo a liminar. Ciência à parte ré sobre os novos documentos e petições da parte autora. Após, ouça-se o Ministério Público. Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para a sentença. Publique-se.” A propósito, analisando detidamente os autos, verifica-se, das imagens de ID 89980594 dos autos de origem e dos vídeos de ID 89981997 e 89981999, que, no dia 26/03/2021, a obra encontrava-se em estágio inicial, com alvenaria inacabada, sem laje e sem cobertura, e desabitada, logo, não era a moradia dos peticionantes. Com efeito, não se pode esquecer que a construção estava sendo erigida em área pública, de forma irregular, sem qualquer autorização do Poder Público. Neste caso, de acordo com o §4o do art. 133 do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n.o 6.138/18) “Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” (Destacou-se) Neste sentido, assim já decidiu esta Corte: “DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. PARCELAMENTO IRREGULAR. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. I. Não há irregularidade na atuação da Administração, que, no exercício do seu Poder de Polícia, coíbe a ocupação desordenada e os parcelamentos ilegais do solo, com edificações sem o respectivo alvará. II. A intimação demolitória será imposta quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização, como no caso de parcelamentos irregulares, sem registro em cartório. III. A demolição poderá ser realizada de imediato pelo órgão fiscalizador em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Nos demais casos, a demolição não será imediata, mas se fixará um prazo de 30 dias para o particular cumprir a intimação demolitória e, caso não o faça, será executada, às suas expensas. IV. Deu-se provimento aos recursos.” (Acórdão 1253232, 07056665120198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Vale destacar, apenas em reforço, que, das imagens colacionada aos autos ID 89980594, não se verifica haver uma extensão da casa do peticionante, mas sim, uma nova construção. In casu, eventual ato demolitório seria desta construção irregular. Por fim, mas não menos importantes, constata-se não ser cabível suspender o ato de demolição em razão das sanitárias de combate à COVID-19, pois, conforme se depreende dos autos, a casa estava sendo irregularmente construída exatamente neste período, inclusive em afrontoso descumprimento à ordem judicial expressa para que paralisassem a construção. Não se olvide que a sentença não determina a demolição da casa, mas apenas deixa de atender a pretensão dos autores, ora peticionantes, no sentido de impedir o poder de polícia da Administração Pública. Diante destas constatações, tenho que os peticionantes não demonstraram, prima ictu oculi, os requisitos ensejadores da pretensão de suspender os efeitos da r. sentença a quo, consoante se exige o art. 1.012, § 4o, do CPC. Diante do exposto, com espeque no art. 1.012, § 4o, do CPC, indefiro a medida liminar vindicada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão e nada sendo requerido, aguarde-se a distribuição do recurso de apelação interposto nos autos de origem, para julgamento conjunto. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator